Tribunal: TJSP
Processo: 1019774-86.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão da ré de reformar a r.sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral, afastando-se a condenação; ou, subsidiariamente, de reduzir o seu valor – Descabimento – Hipótese em que a empresa aérea se limitou a imputar a culpa pelo ocorrido a alterações da malha aérea

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão da ré de reformar a r.sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral, afastando-se a condenação; ou, subsidiariamente, de reduzir o seu valor – Descabimento – Hipótese em que a empresa aérea se limitou a imputar a culpa pelo ocorrido a alterações da malha aérea decorrentes das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, sem carrear aos autos do processo alguma prova da regularidade ou do zelo nos serviços prestados – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor que se mostra adequada para compensar o sofrimento e o exacerbado grau de transtorno experimentado por eles, considerada a insuficiente assistência material, bem como a contratação de voo direto e a necessidade de reacomodação em três voos distintos para chegar ao destino apenas 37 horas após o planejado; não comportando, por isso, redução alguma – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - JUROS DE MORA - Pretensão de reforma da r. sentença quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora - Descabimento - Juros de mora que, em hipótese de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, e não da data da prolação da sentença - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO - DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão da ré de reformar a r.sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano material – Descabimento – Hipótese em que ficaram suficientemente demonstrados os gastos dos passageiros com alimentação, transporte e hospedagem em Maceió durante o período em que aguardaram embarque para Recife - RECURSO DESPROVIDO.